Tribunal: CARF
Processo: 10320.720173/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.720173/2010-69
ACÓRDÃO
3002-003.775 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSIMA - SIDERURGICA DO MARANHAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso
do processo administrativo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas
que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de
documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia
será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.775 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720173/2010-69
2

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves(substituto[a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO
Por bem detalhar os fatos ocorridos, adoto, na íntegra, o relatório do Acórdão de
Manifestação de fls.:

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho Decisório que
reconheceu parcialmente o crédito de ressarcimento formulado no PER no
21259.23366.070108.1.1.09-0001, relativo a crédito da contribuição da Cofins Não-
Cumulativa, oriundo da aquisição de bens e serviços utilizados na fabricação de bens
exportados para o mercado externo, referente ao 2o trimestre de 2006 (art. 6o, caput, I, e
§§1o e 2o da Lei no 10.833, de 2003). Do crédito pleiteado de R$ 415.353,72, foi
reconhecido o valor de R$ 36.766,52. Por conseguinte, foram homologadas parcialmente
as compensações declaradas.
Conforme Relatório Fiscal (fls 115/118), no qual se baseou o Despacho Decisório (fls
133/140), o reconhecimento parcial do crédito se deu em virtude de vários fatores,
compreendendo cômputo de outras receitas registradas na escrituração contábil (livro
razão) e fiscal (livros registro de entradas, saídas, apuração de IPI, inventário, entre
outros) não informadas pelo contribuinte no Dacon, bem como glosa de créditos
informados no Dacon, mas não respaldados na contabilidade, incidentes sobre gastos ou
despesas:
2.

Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.775 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720173/2010-69
3

Cientificado do decisório em 15.03.2012 (fl 141), o contribuinte manifestou inconformidade
em 13.04.2012 (fls 144/160), instruída com cópia do balancete de verificação (fls 167/192), na
qual solicita o reconhecimento integral do direito creditório. Para tanto, aduz preliminar de
nulidade do despacho, por não haver identificado as outras receitas acrescentadas à base de
cálculo da contribuição, prejudicando, dessa forma, o seu direito de defesa. No mérito,
sustenta, em síntese, a legalidade dos créditos demonstrados no Dacon e no PER, na forma do
quadro:

Por fim, o manifestante protesta pela juntada posterior de novos documentos e requer a
realização de perícia, indicando o seu assistente técnico e formulando os quesitos a serem
respondidos.”
Apesar dos argumentos de defesa apresentados pela Contribuinte, os membros
da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgaram PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.775 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720173/2010-69
4
PEDIDO DE PERÍCIA. CARÁTER TÉCNICO DA PROVA.
A perícia é meio de prova destinado a exames que requeiram conhecimento
técnico específico.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas os autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO.
A partir de dezembro de 2002, a base de cálculo da contribuição é o
faturamento, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA.
RECEITA
FINANCEIRA.
ALÍQUOTA ZERO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A partir de agosto de 2004, estão sujeitas à alíquota zero as receitas financeiras
auferidas pelas pessoas jurídicas submetidas ao regime não- cumulativo.
As receitas submetidas à alíquota zero não integram a base de cálculo da
contribuição.
FALTA DE PROVA. UTILIZAÇÃO COMO INSUMO.
Incumbe ao manifestante comprovar que determinado bem ou serviço, sobre o
qual pleiteia creditamento, foi utilizado como insumo na fabricação de produtos
destinados à venda.
RESSARCIMENTO. INSUMO CORPÓREO.
Para configurar insumos para os fins de creditamento na forma do disposto no
art. 3o, II, da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003, as
matérias primas, os produtos intermediários e o material de embalagem,
utilizados na fabricação de bens destinados à venda, devem sofrer alterações,
tais como o desgaste, o dano, ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, e, ainda,
não podem representar acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que
forem aplicadas.
RESSARCIMENTO. SERVIÇO. INSUMO.
Na apuração do PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados sobre gastos incorridos com serviços utilizados como insumo,
desde que pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação
de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.775 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720173/2010-69
5
produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
RESSARCIMENTO. COMBUSTÍVEIS.
O gasto com combustíveis utilizados como insumos na fabricação de produtos
gera crédito na apuração da Cofins e do PIS/Pasep Não- Cumulativos, ainda que
submetidos à tributação monofásica com base em alíquota diferenciada, sendo
os créditos calculados, todavia, com base nas alíquotas padrões.
FRETE NA COMPRA DE INSUMOS.
Não há previsão legal para apurar créditos de frete nas operações de compra.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Inconformada com a decisão proferida, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
no qual reiterou os fundamentos apresentados em sua defesa e formulou novos pleitos, nos
seguintes termos: (i) suscitação de preliminar de nulidade do despacho decisório e dos demais
atos processuais subsequentes, sob o argumento de cerceamento de defesa; (ii) requerimento de
conversão do julgamento em diligência, com a devolução dos autos à Delegacia da Receita Federal
de Julgamento (DRJ), a fim de que seja realizada a análise da documentação acostada aos autos; e
(iii) no mérito, pleiteou a reforma integral da decisão recorrida, com o consequente
reconhecimento da totalidade dos créditos da Cofins não cumulativa referentes ao segundo
trimestre do ano-calendário de 2006.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.

Preliminar:

Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.775 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720173/2010-69
6
-
Preclusão:
Sustenta a Recorrente que “é dever da Administração Tributária efetuar o controle
da legalidade do crédito tributário – o que, por certo, inclui os créditos pleiteados pelo contribuinte
em razão da não-cumulatividade –, é evidente que não há que se falar em preclusão no âmbito do
processo administrativo fiscal. Qualquer inconsistência verificada pela Autoridade Fiscal, inclusive
quando não arguida pelo sujeito passivo, deve ser sanada de ofício”.
Informa ainda que “[...] a Autoridade Fiscal pode se utilizar de qualquer meio
probatório de que tiver conhecimento e diligenciar para desvendar a realidade fática, de forma
que a adoção do princípio da verdade material resulta na mais correta aplicação do direito e da
Justiça em seu sentido amplo”.
É o que passo a analisar.
É entendimento pacífico neste Conselho que o ônus da prova é de quem alega. Em
outras palavras, a busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado.
No presente caso, a Recorrente não trouxe aos autos documentos necessários e
substanciais a comprovar suas alegações e demonstrar a origem do crédito pleiteado. Com efeito,
o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC). Não sendo produzido
nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, o indeferimento do crédito é medida
que se impõe.
Nesse sentido:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material é composta pelo
dever de investigação da Administração somado ao dever de colaboração por parte do
particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação da atividade formalizadora
com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/ RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/
PERÍCIA. Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os
elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir
deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.(...)" (Processo n.o
11516.721501/201443. Sessão 23/02/2016. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o
3401003.096)
Portanto, não assiste razão à Recorrente, motivo pelo qual rejeito a preliminar
suscitada.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.775 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720173/2010-69
7

-
Cerceamento do direito de defesa:
Aduz a Recorrente ter havido cerceamento ao direito de defesa, sob o fundamento
de que o despacho decisório não teria especificado que receitas estariam englobadas na rubrica
“outras receitas”.
Conforme consta no Relatório Fiscal, a escrita da COSIMA elenca diversas outras
contas de receitas tributáveis auferidas no trimestre.
É o que passo a analisar.
Às fls. 77, existe o demonstrativo das outras receitas tributadas à alíquota de 7,6%,
vejamos:

Ademais, o fundamento legal está expresso no Despacho Decisório.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.775 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720173/2010-69
8

Assim sendo, também não assiste razão à Recorrente quanto ao alegado
cerceamento de defesa. Rejeito a preliminar suscitada.
Mérito:
-
Serviços prestados por pessoas jurídicas:
O r. acórdão recorrido glosou os créditos relativos aos serviços prestados por
pessoas jurídicas, sob o fundamento de que as respectivas despesas não estariam registradas no
Livro de Entradas nem no Livro Razão da Contribuinte.
Nesse contexto, a decisão consignou que eventuais divergências entre os registros
contábeis e fiscais devem ser devidamente esclarecidas pela própria Contribuinte, cabendo a esta
o ônus da prova quanto à veracidade e à regularidade das informações prestadas.
Por fim, entendeu o colegiado que não restou comprovado que os serviços em
questão se enquadrariam no conceito de "insumo", nos termos exigidos pela legislação de
regência e pela jurisprudência consolidada, o que inviabilizaria a apropriação dos créditos da
Cofins no regime da não cumulatividade.

“42. Em primeiro lugar, a fiscalização fundamentou a inexistência de despesa com serviços
no livro registro de entrada do contribuinte e no livro razão (fls 106/108).
43. Em segundo lugar, eventual desconformidade entre registros escriturais do
contribuinte deve ser por ele esclarecida, tarefa essa de que não se ocupou.
44. Por fim, o contribuinte não se deteve em demonstrar que os serviços tomados se
inserem no conceito funcional de insumo, de modo que se conserva a glosa efetuada.”

Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente anexou planilha
discriminatória dos serviços tomados, com o intuito de demonstrar que as informações constantes
no Livro Razão e no Balancete de Verificação estavam em consonância com o DACON.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.775 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720173/2010-69
9
Nesse sentido, sustentou que “eventuais erros e omissões no preenchimento do
DACON ou dos documentos de escrituração contábil, acaso existentes, são, portanto, insuscetíveis
de justificar a manutenção das referidas glosas.”

-
Frete:
O r. acórdão combatido glosou as despesas referentes a armazenagem e frete
declaradas pelo contribuinte no DACON, por terem sido informadas em valores inferiores aos
efetivamente comprovados na escrituração contábil, conforme se destaca a seguir:
“45. Em seguida, a glosa alcançou as despesas com armazenagem e frete, declaradas pelo
contribuinte no Dacon, mas em valores inferiores aos comprovados na escrituração (fls
109/118). Observa a fiscalização que: (i) a escrituração do trimestre não exibe despesas de
armazenagem e frete nas vendas; (ii) as notas fiscais de saída, pelas exportações
realizadas, informam, de fato, correr o frete por conta do destinatário (fls 138/143) (art.
3o, caput, IX, da Lei no 10.833, de 2003).”

A Recorrente, por sua vez, sustenta que a realidade dos fatos, corroborada
pelos documentos juntados aos autos, demonstra que os fretes foram efetivamente realizados nas
operações de venda, ainda que tenha ocorrido equívoco no momento do lançamento contábil.
Argumenta que eventual divergência nos registros contábeis não pode ser utilizada como
fundamento para glosa dos créditos correspondentes, especialmente quando há prova
documental suficiente que comprova a efetiva ocorrência das despesas e sua vinculação às
operações de venda.
Ademais, reforça que o princípio da verdade material deve prevalecer sobre
formalismos meramente contábeis, de modo que o lançamento incorreto, por si só, não pode
invalidar o direito ao crédito da Cofins, desde que demonstrada a efetiva ocorrência do fato
gerador e sua adequada destinação. Assim, requer o reconhecimento dos créditos relativos às
despesas de frete, com a devida retificação dos valores declarados no DACON, em consonância
com os documentos probatórios apresentados.

-
Ativo imobilizado:

O acórdão ora combatido glosou os encargos referentes à depreciação do ativo
imobilizado, sob o fundamento de que o valor declarado no DACON não foi comprovado no Livro
Razão. Ademais, consignou que caberia ao Recorrente justificar a inconsistência identificada entre
os lançamentos do Livro Razão e os valores apresentados no balancete, nos seguintes termos:
“ 55. A glosa também recaiu sobre encargos de depreciação do ativo imobilizado, pois que
o valor declarado no Dacon não é comprovado pelo livro razão (art. 3o da Lei no 10.833,
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.775 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720173/2010-69
10
de 2003) (fls 120/121). Para janeiro de 2007, a escrituração apresenta R$ 372.312,63,
inferior aos R$ 513.917,05 do Dacon. [...]
58. Entretanto, a divergência se verifica entre o livro razão e o demonstrativo ou
balancete quanto ao valor lançado a título de depreciação. Nessa circunstância,
competiria ao requerente explicitar e justificar a inconsistência, o que efetivamente não o
empreendeu.
59. Ademais, em caso de eventual divergência entre o balancete e os livros diário e razão,
há de prevalecer os lançamentos constantes dos livros comerciais, por servirem de prova
dos fatos neles representados, ainda que utilizados em desfavor do contribuinte (art. 378
do CPC e art. 226 do Código Civil).
60. Portanto, mantém-se a glosa relativa aos encargos de depreciação.” (grifo nosso)

Em sentido contrário, entende a Recorrente que teria havido cerceamento do
direito de defesa e que pensar diferente seria demonstrar o nítido apego à formalidade em
detrimento da essência, descumprindo o Fisco o seu dever de buscar a verdade real.
-
Outros valores com direito a crédito:
Na manifestação de inconformidade, o contribuinte relaciona os bens e serviços
que comporiam o crédito glosado e que seriam comprovados pelo balancete, a saber: EPI,
combustíveis, fretes, manutenção, materiais.

O acórdão ora recorrido manteve a glosa dos créditos sob o argumento de que a
Recorrente não apresentou o Balancete de Verificação das contas correspondentes, além de
sustentar que alguns dos itens relacionados no DACON constituem bens e serviços em geral,
enquanto outros seriam insuscetíveis de enquadramento no conceito restrito de insumo.
Em relação a todas as glosas ora apontadas — referentes a serviços, fretes, ativo
imobilizado e demais itens — passo a tecer os seguintes comentários.
O presente caso trata da análise da comprovação do direito creditório alegado pelo
contribuinte.
O princípio da verdade material é fundamento basilar do processo administrativo
fiscal e deve prevalecer sempre que o contribuinte demonstrar seu direito por meio de
documentação hábil, escrituração contábil e fiscal devidamente amparada por documentos que
lhe dão suporte, ainda que tal comprovação seja apresentada apenas no recurso voluntário.
Entretanto, esse princípio não pode servir para suprir a ausência da ação necessária
do contribuinte. Incumbe ao contribuinte o ônus de comprovar, tempestivamente, a certeza e a
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.775 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720173/2010-69
11
liquidez do crédito que pretende compensar. Não se pode reconhecer crédito cuja certeza e
liquidez não tenham sido comprovadas no curso do processo administrativo.
Assim, o ônus da prova cabe a quem alega. A busca pela verdade material não se
presta a suprir eventual inércia do contribuinte que deixou de apresentar, no momento processual
oportuno, as provas indispensáveis à comprovação do crédito reclamado.
Neste sentido é larga jurisprudência deste CARF, a exemplo do acórdão abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de compensação
de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do contribuinte o
ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não
restou comprovada no curso do processo administrativo.
DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a
apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão
de afastar despacho decisório.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente a
procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de
prova. O ônus da prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca pela
verdade material não representa remédio processual destinado a suprir injustificada
omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode se dar às custas
de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de princípios
importantes do sistema jurídico”.
Portanto, entendo que as divergências identificadas entre os documentos fiscais e
os erros cometidos nos lançamentos contábeis deveriam ter sido sanados pela Recorrente, de
modo que se pode afirmar que a documentação necessária à comprovação do direito pleiteado
não foi apresentada nos autos. Diante da ausência de certeza e liquidez do crédito reclamado,
impõe-se a manutenção das glosas.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.775 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720173/2010-69
12
No que se refere ao item glosado “combustíveis e lubrificantes”, entendo que basta
que estes tenham sido efetivamente empregados ou consumidos nas atividades relacionadas à
produção e/ou fabricação de produtos para que possam ser considerados insumos.
No presente caso, parece evidente que o combustível é elemento essencial para o
transporte interno dos materiais empregados na produção do ferro-gusa. Outrossim, os
combustíveis consumidos nos caminhões e maquinários utilizados no processo produtivo são, em
regra, considerados insumos.
Entretanto, a Recorrente não demonstrou, mediante apresentação de provas cabais
e incontestáveis, que os valores alocados na rubrica “combustíveis e lubrificantes” guardam
efetiva relação com a área de produção.
Assim, apesar das considerações acima acerca da possibilidade de que os
combustíveis e lubrificantes utilizados na linha de produção da empresa possam ensejar créditos
da contribuição, existe outro requisito imprescindível para tal aproveitamento: a apresentação de
documentação suficiente para afastar quaisquer dúvidas a esse respeito, especialmente porque,
em pedidos de reconhecimento de créditos fiscais, opera-se a inversão do ônus da prova, que
recai sobre o postulante e não sobre o Fisco.
Nesse sentido, destaco o entendimento consolidado por este Egrégio Conselho, nos
autos do processo no 11020.001223/2005-95, Acórdão no 3401-01.430, cuja ementa assim dispõe:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2005
CRÉDITOS. INSUMOS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. IMPOSSIBILIDADE.
De se permitir o aproveitamento de créditos originados das aquisições de
combustíveis e lubrificantes que tenham sido empregados em máquinas,
equipamentos e veículos [tratores, camionete e ônibus], necessários à produção,
desde que devidamente comprovados e quantificados mediante documentação hábil,
o que não se deu no presente caso.
CRÉDITOS. INSUMOS. PARTES E PEÇAS DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
De se negar o aproveitamento de créditos originados da aquisição de partes e peças
diversas, por não restar demonstrada a sua relação com a produção.
CRÉDITOS. INSUMOS. SERVIÇOS. CARACTERIZAÇÃO COMO INSUMOS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
De se permitir o aproveitamento de créditos originados de serviços prestados relacionados
à produção ou fabricação dos bens e/ou relacionados a gastos com edificações e
benfeitorias em imóveis de terceiros, desde que devidamente comprovados, o que não
se verificou no presente caso.
Recurso Voluntário Negado.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.775 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720173/2010-69
13
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Da mesma forma, a Recorrente sustenta que os materiais de uso e consumo, bem
como os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), deveriam ser objeto de creditamento, sob o
simples fundamento de que se enquadram no conceito de insumo, sem, contudo, comprovar
documentalmente tal alegação.
Ademais, cumpre destacar que a perícia, dada sua especificidade, não possui a
faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pela própria contribuinte mediante a
juntada tempestiva de documentos aos autos. Assim, o pedido de perícia será indeferido quando o
fato a ser comprovado não exigir conhecimento técnico especializado, permanecendo dentro do
campo de atuação do julgador.
Diante de todo o exposto, entendo que as glosas devem ser mantidas, tendo em
vista que os créditos não foram comprovados por meio de provas cabais que atestem sua certeza
e liquidez, não cabendo ao princípio da verdade material suprir a ausência da produção das provas
que competem ao contribuinte.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, nego provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 327
DF CARF MF
Original